Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715359-50.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: KARLLA GORETH ALVARES BORGES, VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADOS: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KARLLA GORETH ALVARES BORGES e OUTROS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. O agravo em recurso extraordinário de id. 17735408 não merece ser conhecido, porquanto eivado de incorreções. Isso porque, está erroneamente nominado, apresenta fundamento legal distinto do previsto na legislação de regência, defende a tempestividade e postula admissão, ambas em favor do apelo especial. As Cortes Superiores consideram erro grosseiro a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, bem como o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. Neste aspecto, veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1214654 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, PUBLIC 03-09-2019). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de id. 17736042. Os recorrentes já exerceram a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário ao manejarem o agravo de id. 17735408, ainda que o tenham feito de forma inadequada. Assim, tal prerrogativa encontra-se exaurida, não cabendo acatar a interposição do novo apelo de id. 17736043. Assim, não conheço do agravo de id. 17735408. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018